Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da executada, nos autos do cumprimento de sentença.
2. Não se aplica o redirecionamento da execução aos sócios, em caso de dissolução irregular da empresa, porquanto aplicável somente aos feitos de execução fiscal.
3. O agravante não alegou hipóteses fáticas de enquadramento nos conceitos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como não há evidências concretas de transações comerciais duvidosas, operações financeiras irregulares ou assunção de obrigações e direitos entre o Instituto e a agravante, que enseje aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.